Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006035-40.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CRISTINA SOUZA CABRAL - ME - CNPJ: 14.165.568/0001-77 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ILOENE PEREIRA PASSOS BARBERI - CPF: 861.522.031-04 (APELANTE), ILOENE PEREIRA PASSOS BARBERI - CPF: 861.522.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA – COBRANÇA NÃO AUTORIZADA- RECÁLCULO DA DÍVIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

É inadmissível a cobrança da comissão de permanência se não contratada expressamente

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para
“o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial o mandado inicial. O valor do débito, indicado quando do ajuizamento da ação (atualizado até aquela data), deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação. Custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação a cargo dos réus, solidariamente”.

Em preliminar, as apelantes defendem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse produzida prova pericial do real valor devido. Afirma que o juiz teria reconhecido a necessidade da perícia contábil, porém depois sentenciou a lide entendendo-a desnecessária, o que cerceou o seu direito de defesa.

No mérito, sustentam que não há previsão contratual para a incidência da Comissão de Permanência e por isso deve ser extirpada.

Aduzem que o apelado não trouxe demonstrativo de débito detalhado, o que configura a não demonstração da dívida, requisito essencial da Monitória.

Sustentam que apesar de beneficiadas com a concessão da justiça gratuita, ao final o juiz as condenou ao pagamento de custas e honorários, o que deve ser corrigido.

Contrarrazões

no id n. 116150514.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Os apelantes buscam preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

E segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (AgRg no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE
DIREITO
– PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
decisum
, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes postularam pela concessão do benefício da justiça gratuita em Embargos à Monitória, pedido impugnado pelo apelado, que foi rechaçado na decisão de id no 116150495.

Por conseguinte, desnecessária nova análise no segundo grau de instância, sobretudo porque não demonstrada alteração da capacidade econômica das partes a justificar a revogação da JG.

Cuida-se de Ação Monitória visando o recebimento do valor devido no contrato para desconto de títulos no 055.114.430, instruída com os aditivos de retificação e ratificação, borderôs a ele vinculados e extrato de evolução da dívida.

Ante a determinação judicial, anexaram o contrato de origem (id no 116150501) e demais aditivos.

As apelantes defendem a ausência de previsão contratual para a incidência da Comissão de Permanência e que o apelado não trouxe demonstrativo de débito detalhado, o que configura a não demonstração da dívida, requisito essencial da Monitória.

O extrato da dívida indica apenas a cobrança de comissão de permanência com base na variação do FACP (id 116146493).

Esse encargo (comissão de permanência) é permitido nesse tipo de avença
desde que pactuado
e
não cumulado com nenhum outro encargo de mora.

Da leitura das avenças não se constatou a existência de clausula expressa autorizando a sua incidência na inadimplência, e por isso deve ser excluído dos cálculos apresentados, substituindo-o por juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) e correção monetária pelo INPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO ONTRATO – INVIABILIDADE DA COBRANÇA- RECURSO NÃO PROVIDO.

É inadmissível a cobrança da comissão de permanência se não contratada expressamente.

(N.U 1000922-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. SÚMULAS N.284/STF E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. (...)

2. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento.

(...)

(AgInt no AgInt no REsp 1615948/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 05/09/2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o recálculo da dívida em Liquidação de Sentença, para que na inadimplência seja excluída a comissão de permanência, substituindo-a por juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC.

Com isso, redistribuo a sucumbência devida entre as partes em 50% para as apelantes e 50% para o apelado,
obrigação suspensa em relação aos apelantes por cinco anos
por se tratarem de

beneficiários da justiça gratuita (RAI 172475 / 2014), nos termos do §3o do art. 98 do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022